Tribunal: TJDFT
Processo: 0714483-04.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NULIDADE DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. MORAIS E ESTÉTICOS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em verificar: a) a nulidade da sentença; e b) a ocorrência de danos materiais, morais e estéticos.
2. Em relação à questão preliminar relativa à suposta ausência de fundamentação, é necessário esclarecer que não é obrigatória a indicação, no pronunciamento judicial, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida, sem que isso configure a hipótese prevista no art. 489, § 1o, do CPC ou mesmo à regra prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. 2.1. No caso, o Juízo singular rejeitou expressamente a alegação, articulada em contestação, bem como na reconvenção, com a subsequente exposição dos fundamentos de sua convicção.
3. A reparação de danos, de acordo com o sistema jurídico pátrio, tem como fundamento a suposta ocorrência de ato ilícito (em sentido lato) ou de ato-fato indenizatório, naqueles casos orientados pela regra prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil. 3.1. Como se sabe a melhor doutrina[2] relaciona os atos ilícitos (em sentido lato) à configuração da infringência do princípio da incolumidade das esferas jurídicas, diante da causação de uma lesão ao direito de alguém, por agente imputável. Nesse particular o Direito pátrio conhece o ilícito absoluto, ou delito e o ilícito relativo, decorrente de relação jurídica preexistente entre os sujeitos. 3.2. Mesmo os que não aceitam tais modelos de critérios para o estabelecimento do nexo causal devem ter em vista a doutrina de juristas de escol, no sentido de que, dentre os vários critérios existentes, deve o Juiz proceder cum arbitrio boni viri, aplicando a cada caso concreto o entendimento adequado à justa composição da lide.
4. Os depoimentos prestados pelas testemunhas foram claros no sentido de que o acidente ocorreu em razão da manobra inapropriada, pelo réu, que, ao conduzir o seu veículo na faixa central, alterou o trajeto para a faixa da direita sem, no entanto, observar a presença da motocicleta conduzia pelo autor.
5. A respeito do dano moral convém observar que o autor não é obrigado a comprovar que experimentou efetivamente o alegado dano, bastando, para tanto, que certifique a ocorrência da situação que deu causa ao ato ilícito. 5.1. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago, convém atentar à abordagem dada ao tema pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, foi estabelecido o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
6. No caso em deslinde, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixada pelo Juízo singular, revela-se adequada aos critérios em análise.
7. No caso da ocorrência de dano estéticos, percebe-se a existência de cicatriz facial permanente no autor decorrente do acidente. Observe-se, de acordo, com o respectivo relatório médico o paciente demandante apresentou “fratura nasal complexa e lesão corto-contusa extensa em osso nasal”, sendo submetido a procedimento cirúrgico para “redução da fratura dos ossos próprios nasais, septo nasal e sutura das lesões”. 7.1. Assim, diante da gravidade do referido ferimento e das marcas externas aludidas, deve ser reconhecida a ocorrência do alegado dano estético. Ademais, mostra-se razoável a condenação do demandado ao pagamento do montante, em acréscimo, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), referente aos danos estéticos experimentados.
8. Recurso conhecido e desprovido.